Tribunal: TJDFT
Processo: 0741837-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal seja impedido de descontar valores percebidos a título de auxílio-moradia.
2. Argumentou a parte recorrente que não ocorreu a participação da recorrente no recebimento do auxílio, não se tratando de valor de fácil constatação em seu contracheque, cabendo à Administração fazer a correção, posto que não tem a recorrente os recursos necessários para implementar ou retirar qualquer valor de seu contracheque. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença.
3. Por ocasião das contrarrazões apresentadas, o recorrido aduziu que a concessão do auxílio moradia para militares que são cônjuges entre si, a Procuradoria Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1.638/2010, ao analisar a situação dos bombeiros militares, entendeu que no caso de filhos em comum, o auxílio moradia majorado será pago a apenas um dos cônjuges, conclusão que deve ser igualmente aplicada aos policiais militares. Pugnou, ao final, seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.
4. O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
5. Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo servidor e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, incabível o desconto dos valores já recebidos, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o servidor tenha concorrido para o erro da Administração.
6. O art. 2o da Lei 10.486/2002 a qual, em seu Anexo IV, Tabela III, prevê o pagamento de um auxílio moradia para militar que não possui dependente e outro auxílio-moradia para militar que possui dependente, sendo que, o caso dos autos, a requerente possui cônjuge também militar, o qual, de acordo com o art. 34 da Lei, é considerado como seu dependente.
7. Somente após o Parecer no 1.638/2010 da Procuradoria Geral do Distrito Federal passou a haver o entendimento de que os dois militares, casados ou em união estável entre si, possuem direito a receber auxílio moradia individualmente e, caso tenham filhos, somente um deles receberá o auxílio moradia em razão dos dependentes.
8. Assim, restou patente a ocorrência de erro da Administração no tocante à interpretação da Lei, restando caracterizada a boa-fé do servidor, posto que os valores foram recebidos com base em portaria editada pela Administração.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente recebidas a título de Auxílio-moradia majorado no período de outubro de 2014 a setembro de 2017 e para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).